Tribunal: TJPA
Processo: 0815933-24.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815933-24.2022.8.14.0040

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de erro material. Ausência de erro material. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega erro material
na decisão que considerou válido contrato eletrônico datado em 26/08/2021, para justificar descontos em seu benefício previdenciário, tendo em vista que estes iniciaram em 10/12/2016.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815933-24.2022.8.14.0040

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BMG SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 23426524

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA DOS SANTOS em face do acórdão de ID 23426524, proferido nos autos da apelação cível que manteve, à unanimidade, a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais.

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE POR BIOMETRIA FACIAL E O VALOR CONTRATADO FOI DISPONIBILIZADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado digitalmente por biometria facial e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide. A biometria facial da parte autora no contrato demonstra a contratação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

A embargante alega a existência de erro material, consistente no reconhecimento da validade de contrato eletrônico apresentado pelo banco embargado, datado de 26 de agosto de 2021, como fundamento para justificar descontos que teriam iniciado em 10 de dezembro de 2016 em seu benefício previdenciário. Sustenta que a discrepância temporal é manifesta, sendo ilógico o reconhecimento de contratação posterior aos descontos questionados, e que tal questão teria sido ignorada pela decisão embargada.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o banco pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que não há vício a ser sanado, e que o recurso é utilizado com propósito infringente.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC
[1]
, quando se verificar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

No caso em tela, a parte embargante aponta erro material, aduzindo que o contrato eletrônico reconhecido como válido no acórdão recorrido é posterior aos descontos impugnados. A alegação foi efetivamente suscitada nas razões recursais, o que impõe o exame da compatibilidade entre a data do contrato apresentado e a origem dos descontos, à luz da prova documental constante nos autos.

Contudo, não se verifica no acórdão qualquer erro material ou contradição aptos a justificar a modificação do julgado. A decisão embargada analisou as provas documentais, especialmente o contrato firmado com biometria facial (ID 22497398) e os documentos comprobatórios da TED para a conta da autora (ID 22497400), e concluiu pela regularidade da contratação e dos descontos.

Veja-se:

“Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes (ID 22497398, pg. 06/15), devidamente assinado digitalmente pela parte devedora por biometria facial, bem como apresentação dos documentos pessoais, e Ted comprovando transferência para a conta que o Apelante recebe seu benefício (ID nº 22497400).”

Ademais, o documento ao qual a embargante faz referência como sendo a prova de início dos descontos em 2016 corresponde, na verdade, às faturas do cartão de crédito consignado emitidas entre os anos de 2016 e 2022, englobando os diversos lançamentos vinculados à utilização do produto ao longo do tempo, inclusive o contrato eletrônico de 2021, questionado nos autos. Assim, as faturas não demonstram que os descontos impugnados têm origem distinta, tampouco infirmam a prova de contratação válida apresentada pelo banco.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma coerente e suficiente
. Como assente na jurisprudência
do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Assim, não se verificando qualquer vício passível de correção por meio dos aclaratórios, impõe-se a sua rejeição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por inexistência de vícios sanáveis, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 16/04/2025